Tribunal: TJDFT
Processo: 0734740-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0734740-68.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: GUILHERME GOMES DE ASSIS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Cuida-se de REVISÃO CRIMINAL ajuizada por Guilherme Gomes de Assis, com fulcro no artigo 621 do Código de Processo Penal, contra o acórdão proferido pela egrégia Segunda Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que, nos autos da Apelação Criminal no 0727389-06.2021.8.07.0003, negou provimento ao recurso da Defesa do ora requerente (ID 50727822 - Pág. 11/24). Na petição de próprio punho, o requerente postula sua absolvição quanto ao crime de roubo circunstanciado e a exclusão da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo. Encaminhados os autos à Defensoria Pública para análise, esta pontuou não haver nada a complementar em relação ao pedido inicial. Contudo, observa-se que, para que possa ser analisado o pedido formulado na presente revisão criminal, mostra-se impositiva a juntada das mídias referentes aos depoimentos colhidos nos autos do processo no. 0727389-06.2021.8.07.0003. Assim, determino a remessa dos autos à Defensoria Pública para que junte, no prazo de 10 (dez) dias as mídias contendo os depoimentos gravados em sistema audiovisual. Juntadas as mídias, dê-se vista dos autos à douta Procuradoria de Justiça, retornando-me, em seguida, conclusos. Brasília/DF, 4 de setembro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator